Tribunal: TJBA
Processo: 8040386-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040386-54.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MOTA FONSECA E ADVOGADOS Advogado(s): TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA, KARINA GOMES ANDRADE, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO AUTÔNOMA NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – TEMA 587 DO STJ – REPERCUSSÃO RECÍPROCA ENTRE AS AÇÕES – PROVEITO ECONÔMICO ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por patronos da executada contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em razão do trânsito em julgado de embargos à execução fiscal que reconheceram a inexigibilidade do crédito tributário, deixou de fixar honorários advocatícios na execução, sob o fundamento de que a verba arbitrada nos embargos já contemplava todo o trabalho realizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da possibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com aqueles devidos na própria execução fiscal, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 587. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora os embargos à execução fiscal sejam ação autônoma, a autonomia é relativa. No caso concreto, a execução fiscal foi extinta unicamente em decorrência do julgamento procedente dos embargos, havendo repercussão direta e total entre as ações e proveito econômico único da parte executada. Nessas hipóteses, a fixação de honorários em ambas as demandas configura bis in idem, remunerando duas vezes o mesmo trabalho. Precedentes do STJ e de outros tribunais reconhecem a possibilidade de fixação única dos honorários quando a extinção da execução decorre integralmente da decisão nos embargos, hipótese em que não se justifica nova condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença. Tese de julgamento: É inviável a fixação autônoma de honorários advocatícios na execução fiscal quando esta é extinta integralmente em decorrência do julgamento procedente dos embargos à execução, havendo coincidência total de objeto e resultado, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931; art. 20, §3º, CPC/73 (aplicação analógica); Tema 587 do STJ. Precedentes relevantes: STJ, AgInt no REsp 1.920.176/SC; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.796.392/PR; TJDF, AC 0702462-11.2019.8.07.0014. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 12